Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-35.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP – Confissão que não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito. Precedente do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.133.027/SP). Insurgência quanto à aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP – Confissão que não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito. Precedente do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.133.027/SP). Insurgência quanto à aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária é constitucional e legal. Matéria apreciada pelo col. Órgão Especial, no Incidente de Inconstitucionalidade no 102.207-0/9, e pelo e. STJ, no REsp 879.844/SP, em recurso repetitivo - Tema no 199.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005360-35.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TOTAL HEALTH DO BRASIL EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
2
Voto
13835
Apelação
1005360-35.2019.8.26.0291 LCA (digital)
Origem
2a Vara do Foro de Jaboticabal
Apelante
Apelado
Estado de São Paulo
Total Health do Brasil Eirelli
Juiz(a) de Primeiro Grau
Andrea Schiavo
Decisão/Sentença
Relator
5/6/2019
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ICMS.
JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Adesão ao Programa Especial de
Parcelamento PEP Confissão que não impede a discussão de
aspectos jurídicos do débito. Precedente do STJ julgado sob o rito
dos recursos repetitivos (REsp no 1.133.027/SP). Insurgência
quanto à aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Questão apreciada
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A aplicação
da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de
mora na inadimplência tributária é constitucional e legal. Matéria
apreciada pelo col. Órgão Especial, no Incidente de
Inconstitucionalidade no 102.207-0/9, e pelo e. STJ, no REsp
879.844/SP, em recurso repetitivo - Tema no 199.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença de
fls. 152/157 que, em ação anulatória de débitos fiscais, julgou parcialmente
procedente o pedido para “determinar o recálculo do quantum debeatur, com
incidência de juros moratórios com base da SELIC. Em razão da sucumbência
recíproca, arcarão as partes com o pagamento na proporção de 50% para cada, das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% sobre a diferença entre o valor original do débito e valor apurado após a
retificação das certidões de dívida ativa.”
Em suas razões, a Fazenda alega, em síntese, que a adesão ao Programa Especial
de Parcelamento PEP do ICMS, de parte dos débitos questionados, impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
3
questionamento judicial desses créditos. Requer a inversão do julgado, fls.
174/196.
Contrarrazões a fls. 201/205.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A autora pretende o reconhecimento de seu direito ao afastamento de juros
calculados com base no artigo 96 da Lei Estadual 6.374/89, com redação dada pela
Lei Estadual 13.918/2009, cobrados por meio das Certidões de Dívida Ativa e
parcelamentos ao qual a empresa aderiu, por meio do Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS.
A discussão é sobre a inconstitucionalidade dos juros moratórios aplicados sobre
débito de ICMS.
É inviável a aplicação dos juros de mora nos moldes da Lei Estadual no
13.918/2009.
A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito apenas no que diz respeito aos
aspectos fáticos da relação tributária.
Em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375), o e. STJ firmou a seguinte
tese: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
4
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.
Em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), o c. STF decidiu: “É legítima a
utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária”.
Na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, o c.
Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09 e conferiu
interpretação, conforme a Constituição Federal, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89,
no sentido de que a taxa de juros aplicável ao valor do imposto ou da multa não
pode ser superior àquela incidente na cobrança de tributos federais,
atualmente a SELIC.
Segundo destacado pelo Desembargador Spoladore Dominguez, no Agravo de
Instrumento no 2268311-06.2015.8.26.0000, “A declaração de inconstitucionalidade
proferida em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, por representar
o exercício do controle difuso de constitucionalidade, tem eficácia obrigatória tão
somente inter partes, mas isso não significa que não possa ser utilizada como
precedente em casos análogos, pelo contrário, há forte efeito persuasivo para tanto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
5
No mesmo sentido, voto do Desembargador Oscild de Lima Júnior, no Agravo de
Instrumento no 2253202-49.2015.8.26.0000:
“Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade perfaz
verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade,
produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art. 481 do CPC,
'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando
já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão'.
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
'quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do
próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o
incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade
de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de
câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário
ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a
decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja
considerado
constitucional
ou
inconstitucional
a
lei
questionada. Trata-se de medida de economia processual'.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador Ricardo
Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito Público, é 'avistável o
risco
de
processos
repetitivos
sobre
questões
de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contra-econômica da metódica decisão do julgamento recursório
(caput, art. 481, CPC). O termo questão, com que se encerra a
regra do p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente os
lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela
Corte, mas abrange os fundamentos determinantes da declaração
precedente' (Apelação no 629.834-5-0, j. 26/01/2009).”
Nesse sentido:
Remessa necessária 1000461-97.2017.8.26.0053
Relator(a): Carlos Von Adamek

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
6
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2018
Ementa:
TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. ICMS.
JUROS DE MORA. Lei Estadual no 13.918/09 julgada parcialmente
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal Taxa
SELIC que se aplica ao débito tributário do ICMS submetido ao
Programa Especial de Parcelamento. Inteligência dos artigos 85 e
96, ambos da Lei Estadual no 6.374/89, conforme alterados pela Lei
Estadual no 13.918/09 e do art. 1o, § 1o, da Lei Estadual no
10.175/98 Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
Remessa necessária desprovida.
Remessa necessária 1002902-70.2017.8.26.0176
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO. Reexame necessário. ICMS. Acordo de
parcelamento. Excesso decorrente do cálculo dos valores com
incidência da Lei no 13.918/09. Possibilidade de discussão das
cláusulas do pacto referentes aos encargos, dada a natureza
destas. Inconstitucionalidade do diploma legal já declarada pelo
Plenário deste E. Tribunal de Justiça. Observância do art. 927, V, do
CPC. Precedentes. Sentença reformada apenas para fixar o valor
determinado nos honorários advocatícios, ante a sucumbência
recíproca. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Apelação/ Remessa necessária 1057644-26.2017.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
7
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 2/10/2018
Ementa: Mandado de segurança preventivo. Crédito tributário
objeto de acordo de parcelamento. Cálculo de parcelas com
incidência de juros previstos na Lei no 13.918/2009. Questão do
excesso de juros apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento. Possibilidade de revisão dos
cálculos pela via judicial para retirar o excesso reconhecido
inconstitucional. Confissão quanto aos aspectos fáticos da relação
tributária que não obsta o controle jurisdicional de aspectos
jurídicos da cobrança da dívida. Sentença que, ao conceder
parcialmente a segurança, tomou o cuidado de impedir a
cobrança, nestes autos, do que foi pago a maior antes da
impetração, dado o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF
Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Apelação/ Remessa necessária 1056005-07.2016.8.26.0053
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/9/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Discussão de juros
moratórios
em
débito
objeto
de Programa Especial de
Parcelamento. Lei Estadual no 13.918/09. Decisão proferida pelo
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000 que determina que a taxa de juros a
ser aplicada ao montante do imposto ou da multa não deve
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (taxa
Selic). Possibilidade de revisão judicial e recálculo dos débitos
objeto de PPI conforme decidido no REsp no 1.133.027/SP,
representativo da controvérsia e julgado pela sistemática do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-35.2019.8.26.0291
8
543-C do Código de Processo Civil de 1973. Recurso voluntário e
reexame necessário não providos.
Por fim, não há que se falar em restituições de valores, visto que a sentença
determinou apenas o recálculo do débito.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% sobre a diferença entre o valor original do débito e valor
apurado após a retificação das certidões de dívida ativa (válido para as duas
instâncias), nos termos dos §§ 2o e 3o do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL